Tribunal: TJSP
Processo: 2287065-54.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614244
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2287065-54.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Guarujá, em que é
embargante NETWORK MARKETING SALES EIRELI, é embargado
DESENVOLVE S P - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO
PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 2287065-54.2019.8.26.0000/50001 Guarujá
Voto no 14817
Embargos de Declaração Cível no 2287065-54.2019.8.26.0000/50001
Embargante: Network Marketing Sales Eireli
Embargado: Desenvolve S P - Agência de Fomento do Estado de São Paulo
S/A
Interessado: F. Rezende Consultoria Em Gestão Empresarial Ltda. (Adm.
Jud.)
Comarca: Guarujá
Juiz (a): Ricardo Fernandes Pimenta Justo
Embargos de declaração – Agravo de instrumento
desprovido – Inexistência de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material – Caráter infringente
evidenciado – Hipóteses do art. 1.022 do CPC não
verificadas – Prequestionamento implícito (CPC, art.
1.025) – Embargos de declaração rejeitados.
Fundados na existência de omissão,
obscuridade, contradição e com pretendido efeito modificativo,
foram opostos embargos de declaração ao acórdão de fls.
2.065/2.072 que, por votação unânime, negou provimento ao agravo
de instrumento interposto pela embargante.
Com
reprise
dos
argumentos
expendidos no agravo de instrumento (necessidade de suspensão da
impugnação de crédito por haver discussão sobre as supostas
ilegalidades do contrato em ação revisional pendente de julgamento,
essencialidade do bem e subavaliação do imóvel) insiste a
embargante na necessidade de reconhecimento da essencialidade do
bem para obstar a execução de atos expropriatórios que sobre ele
recaem. Prequestiona a matéria
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 2287065-54.2019.8.26.0000/50001 Guarujá
A
finalidade
dos
embargos
de
declaração é a de sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro
material existentes no próprio corpo do julgado.
Aqui, a Turma Julgadora apreciou as
razões do agravo de instrumento interposto pela embargante e os
elementos constantes dos autos em sua inteireza para decidir, nos
limites da insurgência, pelo desprovimento do recurso, nos termos da
ementa que segue transcrita:
“Agravo
de
instrumento

Recuperação
judicial Impugnação de crédito parcialmente
acolhida para declarar a não sujeição do
crédito da impugnante ao regime concursal,
com ratificação de anterior deliberação, no
tocante ao reconhecimento da essencialidade
do bem e impossibilidade de consolidação da
propriedade até a realização da AGC, sob pena
de incidência de multa diária de R$ 5.000,00
Crédito oriundo de contrato de empréstimo
(Cédula de Crédito Bancário) garantido por
alienação
fiduciária
de
bem
imóvel

Inocorrência da prejudicialidade fundada na
pendência de julgamento de ação revisional do
contrato proposta pela recuperanda Supostas
ilegalidades
contratuais
(onerosidade
excessiva e subavaliação do bem garantidor),
objeto da ação revisional, incapazes de
infirmar a higidez da garantia regularmente
constituída
Pedido de reconhecimento da
nulidade da garantia insubsistente Crédito de
natureza extraconcursal
Inteligência do
artigo 49, § 3o, da Lei no 11.101/05

Essencialidade do bem garantidor que não
acarreta a modificação da natureza do crédito
Decisão mantida Recurso desprovido”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 2287065-54.2019.8.26.0000/50001 Guarujá
Não há omissão, obscuridade e/ou
contradição.
Os argumentos da embargante revelam
a nítida intenção de contrariar a fundamentação inserta no acórdão
recorrido e, por conseguinte, rediscutir questões já analisadas e
decididas, tudo a atribuir aos embargos declaratórios defesos efeitos
infringentes.
Os embargos de declaração puramente
infringentes não são admissíveis no processo civil pátrio, como bem
anotam Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini, a saber: “O
objetivo dos embargos de declaração é o esclarecimento,
complemento ou correção material da decisão. Portanto, eles não se
prestam a invalidar uma decisão processualmente defeituosa nem a
reformar uma decisão que contenha um erro de julgamento. Por
isso, é comum dizer que os embargos de declaração não podem ter
efeito modificativo da decisão impugnada (o chamado efeito ou
caráter 'infringente'). O que não se admite é o emprego puro e
simples dos embargos de declaração com o escopo de se rediscutir
aquilo que o juiz decidiu. Nesse caso, afirma-se que se trata de
caráter puramente infringente. Em regra, quando isso acontecer, os
embargos deverão ser rejeitados” (Curso Avançado de Processo
Civil, vol. 2, Revista dos Tribunais, 2017, p. 577).
Ademais,
“o
julgador
não
está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 2287065-54.2019.8.26.0000/50001 Guarujá
capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão
recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem
embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou
sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a
conclusão adotada” (STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel.
Min. Diva Malerbi, julgado em 8/6/2016).
Deste
modo,
é
injustificado
o
inconformismo da embargante que, pelo que se depreende do
processado, simplesmente não concorda com o quanto decidido pela
Turma Julgadora no acórdão recorrido.
Conclui-se, assim, que o acórdão
recorrido não padece de qualquer omissão, contradição ou
obscuridade, a revelar que os embargos de declaração não
implementam os pressupostos específicos de admissibilidade
previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Por fim, considera-se prequestionada a
matéria apreciada e decidida com a exposição do fundamento
jurídico formador do convencimento do Magistrado, sendo
dispensável a indicação expressa de artigos de lei.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os
embargos de declaração.
MAURÍCIO PESSOA
Relator